Tribunal: STF
Processo: ARE 1537662
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTS. 1º, § 1º; 38, § 1º; 251, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; 252; 252-A; 252-B; 252-C; E 252-D, DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (LEI ESTADUAL 14.675/2009), ACRESCIDOS OU MODIFICADOS PELA LEI ESTADUAL 18.350/2022. RETROCESSO AMBIENTAL. FLEXIBILIZAÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. O legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências materiais e legislativas em matéria ambiental, reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem essa legislação geral, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal. 



    2. No caso, as normas impugnadas do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina - Lei 14.675/2009, alterada pela Lei Estadual 18.350/2022 -, reduziram a proteção ambiental do bioma da Mata Atlântica, estabelecendo critérios menos protetivos do que aqueles instituídos pela legislação ambiental federal. 



    3. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da União veiculadora de normas gerais (Nesse sentido: ADI 3.937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Dj 24/8/2017; RE 194.704, Rel. para acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dj 29/6/2017). 



    4. As normas estaduais questionadas promovem flexibilização indevida das normas gerais sobre licenciamento ambiental, em flagrante prejuízo ao nível de proteção ambiental firmado nessa normatização, o que fragiliza a proteção ambiental e, consequentemente, o dever de proteção do Estado ao meio ambiente.



    5. Na linha do precedente firmado na ADI 1.086 (Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 10/8/2001), é inconstitucional a legislação estadual que, a título de complementar as normas gerais editadas pela União, flexibiliza exigência legal para o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora (Nesse mesmo sentido, a ADI 3.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgada em 6/4/2005, DJ de 14/10/2005).



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.